Tribunal: TJPA
Processo: 0808094-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808094-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO MEDICAMENTO ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE PACIENTE MENOR, ACOMETIDO POR TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793.
AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO PELO CONITEC QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA TERAPEUTICA. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP 1.657.156-RJ. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES MANTIDAS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente menor, hipossuficiente, portador transtorno afetivo bipolar (CID – 10F31,6 + F90.0), aonde se alterna episódios de humor, depressão e hipomania com episódios de depressão e hipomania, necessitando do uso constante de medicamento cujo princípio ativo é o cloridrato de metilfenidato.

4. O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625). No caso concreto, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.

5.
De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, imperiosa a manutenção
das astreintes ao montante
R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
no caso de descumprimento da ordem.

6. Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº

0808094-05.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
1ª Vara de Infância e Juventude de Belém
/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0831931-59.2021.8.14.0301
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
E.B.B.N.,
representado por sua genitora

Elaine Silva de Brito.

Em síntese, consta da inicial que o paciente é portador de doença mental denominada transtorno afetivo bipolar (CID – 10F31,6 + F90.0), aonde se alterna episódios de humor, depressão e hipomania, o que acarreta prejuízos em sua vida em diversas áreas, principalmente relacionamentos interpessoais e lazer.

Diante disto, foi prescrito o medicamento o METILFENIDATO 10MG (Ritalina, nome comercial de medicamento cujo princípio ativo é o cloridrato de metilfenidato) – para uso de três cápsulas ao dia, de forma continuada.

Ocorre que o medicamento não estaria incorporado pela CONITEC no SUS, em sendo assim, a SESPA informou ter entrado com processo licitatório, o qual estaria na Gerência de Compras (GECOM) para prosseguimento de aquisição pela forma tradicional.

A inicial prossegue afirmando que consoante nota de empenho NE03411/2021, o prazo de entrega dado ao fornecedor era até 22 de maio de 2021, porém, não ocorreu até a presente data.

Tratando-se de medicamento essencial à preservação da vida e saúde do menor, bem como, se tratando de família em condição hipossuficiente, o juízo de piso concedeu a antecipação de tutela requerida e determinou que
“o Estado do Pará forneça no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência desta decisão, o medicamento Cloridrato de Metilfenidato 10mg ao adolescente EDU BARBOSA DE BRITO NETO, na forma médica prescrita, de uso contínuo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, na Fazenda Pública Estadual.

Sendo informado o DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO da presente Decisão, remetam-se os autos conclusos, para que se proceda, havendo necessidade, o SEQUESTRO/BLOQUEIO dos valores, no montante da obrigação deferida, desde que comprovadamente o valor correspondente da obrigação”.

Face a decisão, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente Agravo de Instrumento insurgindo quanto a aplicação do Tema 793 do STF, quanto a solidariedade direcionada e hierarquizada, atribuindo a competência à União para o fornecimento do medicamento em questão, em razão de ser o ente público competente para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde.

Aduziu que há uma extensa lista de medicamentos incorporados pelos Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDTs para os tratamentos da patologia apresentada pelo agravado, conforme a Portaria 315 de 30/03/2016, e que poderia ter sido utilizada a quando da eleição do tratamento da parte Autora, antes da escolha do medicamento não incorporado.

Reclamou que quaisquer fármacos ou insumos médico-hospitalares determinados em ordens judiciais, somente podem ser adquiridos através de procedimento licitatório ou do processo prévio de sua dispensa e compra, o que exige tempo e previsão orçamentária, de modo que a decisão agravada que exige comprimento em 15 (quinze) dias fere diretamente o interesse público envolvido.

Sustentou ainda, o risco de dano irreparável na possibilidade de constrição de recursos públicos, da qual poderá não haver ressarcimento em nítido prejuízo da promoção das políticas públicas de saúde.

Insurgiu que, em razão do cenário de pandemia causada pelo Coronavírus-COVID 19, os recursos humanos, financeiros e materiais estão direcionados ao combate da pandemia.

Por fim, refutou o valor da multa cominatória fixada, requerendo o seu afastamento até o final da pandemia, ou mesmo a redução de seu montante.

Nestes termos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o conhecimento e provimento do agravo interposto.

Em apreciação sumária, neguei o efeito requerido por ausência de seus requisitos legais.

O Estado do Pará interpôs, então, Agravo Interno visando a reconsideração da decisão. (ID. 6706324)

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém refutou as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de piso. (ID. 6386444)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto (ID. 6659356)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, dou por
prejudicada a apreciação do Agravo Interno ante o julgamento do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

O sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, reafirmada a solidariedade através do
Tema 793-STF, não há razoes para afastar a legitimidade do Estado do Pará
para compor a lide.

Quanto ao fato o CONITEC não ter recomendado a incorporação do medicamento em questão, apenas para fins de argumentação, releva-se que a proposta foi levada a termo pelo
próprio Ministério da Saúde, durante o processo de elaboração do Protocolo Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para
o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A
pós avaliar evidências científicas, a CONITEC não recomendou a incorporação do medicamento, não por sua falta de comprovação científica, mas especialmente pelo o alto impacto orçamentário que traria a incorporação à Rede.

Contudo, inobstante a não incorporação do
cloridrato de metilfenidato, s
obre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
poder público é obrigado a conceder medicamentos

mesmo que

não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos
: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625).

No presente caso, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.

No que tange ao primeiro requisito, verifica-se que o agravado juntou aos autos principais:

a) Laudo médico, datado de 22/02/2021(ID. 27882168 - Pág. 5) e Receituário de controle especial do medicamento (ID. 27882168 - Pág. 4), cujo médico prescritor é vinculado ao SUS.

Neste ponto, vale mencionar que de acordo com o Relatório de Recomendação de medicamento – CONITEC Nº 601 MARÇO/2021
“Atualmente não existem medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento de TDAH.” “O tratamento disponível no SUS é baseado em psicoterapias nas modalidades individual e em grupo. Entretanto, o tratamento medicamentoso pode ser necessário para o controle de sintomas e redução do impacto da doença nos diferentes domínios da vida do indivíduo.”

Em sendo assim, considerando que o Laudo médico evidencia que o menor se encontra em condição mórbida, apresentando prejuízos moderados ao funcionamento global, necessitando da utilização do medicamento prescrito, resta inegável o cumprimento do requisito da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

b) No que diz respeito ao segundo requisito, qual seja, a incapacidade financeira, relevo, novamente, conclusão do Relatório de Recomendação de medicamento – CONITEC Nº 601 MARÇO/2021 afirmando que “
Famílias com menor renda, atualmente, não teriam condição de arcar com o tratamento;”

Somado a isso, constata-se que o agravado é usuário do Sistema Único de Saúde e assistido pelo Ministério Público do Estado, em razão se sua hipossuficiência econômica

Portanto, também vislumbro cumprido o requisito.

Por fim, no que tange a
existência de registro na ANVISA do medicamento
, o mesmo se encontra registrado pela ANVISA sob nº
126750292
, na classe terapêutica dos Psicoanalépticos.

Portanto, diante de todo o exposto, não se mostra irrazoável a condenação do Estado em prestar o tratamento adequado ao paciente agravado.

Com efeito, tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, além da garantia de dignidade da pessoa humana e qualidade de vida, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Assim,
de modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, coaduno ao juízo de piso, devendo ser mantida a
multa cominatória no valor diário de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

Resta prejudicado o AGRAVO INTERNO ante o julgament
o do mérito recursal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021